Tribunal: TJMT
Processo: 1039673-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039673-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HERICLIS MENDES PEIXOTO - CPF: 064.799.861-05 (AGRAVADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039673-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HERICLIS MENDES PEIXOTO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO EAD. CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PELA SESP. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu remição de pena pelo estudo na modalidade de ensino a distância (EAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão, saber se: (i) o certificado de curso EAD realizado de maneira particular apresenta segurança para o reconhecimento da remição, dada a dificuldade de fiscalização pela unidade prisional; e (ii) a autorização de oferta de cursos EAD pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) supre a exigência de credenciamento formal da instituição de ensino para fins de remição, conforme o art. 126, § 2º, da LEP.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP), expressamente prevê a possibilidade de remição de pena por estudo realizado por metodologia de ensino à distância, desde que as atividades sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

4. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) autorizou expressamente a instituição (Escola CENED) a ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais estaduais (Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP), em consonância com o art. 2º, Parágrafo único, II, da Resolução nº 391/2021/CNJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A autorização expressa concedida pelo órgão gestor da execução penal estadual à instituição de ensino para ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais supre a controvérsia sobre o credenciamento e valida a certificação para fins de remição, desde que comprovada a participação e o aproveitamento do reeducando.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 126, § 2º; Lei nº 9.394/96, art. 80, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Resolução nº 391/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039673-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: HERICLIS MENDES PEIXOTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
Hericlis Mendes Peixoto
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Penal n.
0012075-06.2016.8.11.0042
, concedeu remição pelo estudo realizado na modalidade EAD.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o certificado apresentado pelo reeducando não apresenta a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição.

Argumenta que o curso foi realizado na modalidade EAD, de maneira particular e individualizada pelo agravado, tornando-se inviável sua fiscalização pela direção da unidade prisional, não sendo possível comprovar que o curso foi efetivamente realizado por ele.

Aduz que não há demonstração de que a instituição, Escola CENED, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (
SISTEC
) do Ministério da Educação para ofertar o curso supostamente realizado pelo agravado, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 126 da LEP.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a certificação emitida por instituição de ensino credenciada, aliada à certidão da unidade prisional que atesta o cumprimento dos requisitos da Portaria 307/2019/SAAP/SESP, mostra-se suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039673-29.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino à distância (EAD), especificamente em relação ao curso de Formação para Eletricista, com carga horária de 160 horas-aula, ofertado pela instituição denominada Escola CENED.

O instituto da remição de pena pelo estudo encontra-se previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), com a redação dada pela Lei nº 12.433/2011, que assim dispõe:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.”

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que o legislador expressamente previu a possibilidade de remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino à distância, exigindo, para tanto, que as atividades sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Nesse contexto, ressalto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) estabelece, em seu art. 80, § 1º, que ‘
a educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União
’.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 391/2021, que substituiu a Recomendação nº 44/2013, estabeleceu procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade:

“
Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar, organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e
pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
.” (Grifo nosso)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública editou a Portaria nº 307/2019-SAAP/SESP, que regulamenta a oferta de cursos EAD no sistema penitenciário mato-grossense, estabelecendo requisitos específicos para a sua realização.

Feitas essas considerações iniciais acerca do arcabouço normativo que rege a matéria, passo à análise do caso concreto.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que o certificado apresentado pelo reeducando não apresenta a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição, argumentando que o curso foi realizado na modalidade EAD, de maneira particular e individualizada pelo agravado, tornando-se inviável sua fiscalização pela direção da unidade prisional.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, os certificados relativos aos cursos profissionalizantes realizados pelo recuperando foram acostados aos autos diretamente pelo sistema penitenciário, o que pressupõe o cumprimento das exigências previstas na Portaria nº 307/2019-SAAP/SESP.

A alegação do Ministério Público de que não há demonstração de que a instituição Escola CENED seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, não se sustenta, uma vez que a própria Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da
Portaria nº 020/2022/GAB-SAAP/SESP
, de 08 de março de 2022,
autorizou
a Escola CENED a ofertar cursos na modalidade EAD nos estabelecimentos penais estaduais.

Conforme se depreende do
Art. 1º
do referido ato normativo:

“
Art. 1º AUTORIZAR a Escola CENED, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 10.326.300/0001-19, a ofertar nos estabelecimentos penais estaduais cursos de extensão, graduação e pós-graduação, na modalidade EAD- Educação à Distância (semipresencial, apostilados e online)
”.

Ora, se o órgão gestor da execução penal estadual (
SAAP/SESP
) autoriza expressamente a instituição para o fim específico de oferta de educação prisional, atesta-se que a entidade atende aos requisitos legais para a certificação, conforme a flexibilização prevista no art. 2º, Parágrafo único, II, da Resolução nº 391/2021/CNJ.

Tal autorização, expedida pela autoridade competente no âmbito da execução penal, supre a controvérsia sobre o credenciamento e valida a certificação para fins de remição, em consonância com o art. 126, § 2º, da LEP, que exige a certificação pelas autoridades educacionais competentes.

Ademais, foi juntada aos autos a cópia da página inicial do Caderno de Prova do reeducando, onde constam sua identificação, assinatura, título do curso, carga horária e resultado da prova, comprovando a efetiva participação e aproveitamento.

De fato, o instituto da remição pelo estudo tem por objetivo não apenas abreviar o tempo de cumprimento da pena, mas também proporcionar ao reeducando a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades que possam contribuir para sua ressocialização e reinserção social, pilar da execução penal.

Nessa linha de intelecção, a interpretação das normas que regem a matéria deve ser feita de forma a favorecer o acesso do reeducando à educação, desde que observados os requisitos legais, o que se verifica no caso em análise.

A tese do Ministério Público de que a concessão de remição por cursos à distância beneficia apenas os reeducandos com melhores condições financeiras, não pode ser óbice para negar o direito à remição a quem preencheu os requisitos.

A desigualdade de acesso deve ser combatida pela ampliação da oferta de cursos gratuitos, e não pela supressão do direito de quem comprovadamente se dedicou ao estudo.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao conceder a remição de pena pelo estudo realizado pelo reeducando na modalidade EAD, está em consonância com a legislação vigente e com os princípios que regem a execução penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025